Tribunal: TJDFT
Processo: 0032371-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTOS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. LEI 5.474/68.

I – A alegação relativa à celebração de contrato verbal não submetida ao Primeiro Grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar suscitada de ofício.

II – As duplicatas sem aceite protestadas pela autora não preenchem os requisitos do art. 15 da Lei 5.474/68, pois desacompanhadas do contrato supostamente celebrado com a ré ou dos comprovantes de entrega das mercadorias, por isso o pedido formulado na inicial improcede.

III – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.